Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001260-83.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: FATIMA APARECIDA DA SILVA E SEBASTIANA MARIA ALVES DA SILVA
AGRAVADO: JOSE ALVES DE FIGUEIREDO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por FATIMA APARECIDA DA SILVA E SEBASTIANA MARIA ALVES DA SILVA de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Obrigação de Fazer sob o n. 1050443-312020.811.0002 ajuizada por JOSE ALVES DE FIGUEIREDO, que deferiu tutela de urgência para inserir no sistema RENAJUD restrição de circulação e transferência sob o veículo objeto do feito (MARCA: TOYOTA HILUX SR 4X2 FLEX, NA COR PRATA, ANO 2019/2019, PLACAS QCI – 3456 – RENAVAM 01199365990), objetivando impedir que a parte requerida realize a transferência do bem a terceiros (id. 74157485).
As agravantes alegam que os fatos narrados pelo agravado não condizem com a verdade, e, foi o agravado que propôs ajudar a agravante Fatima na aquisição do veículo perante a empresa HUGO AUTOMÓVEIS LTDA-ME, onde foi entregue o veículo de propriedade da Agravante Fátima, ou seja a Amarok Highline Placa NJU-6767, como parte do pagamento pela aquisição do veículo Toyota/Hilux SR 4x2 Flex, Placa QCI-3456, sendo a diferença de R$.65.520,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte reais), completada, em dinheiro, no ato da transação, conforme comprova os documentos acostados aos autos pelo Agravado José Alves.
Narra que, a transação foi celebrada no dia 12 de dezembro de 2019, conforme consta do contrato de compra e venda encartado aos autos e a camionete Toyota/Hilux SR 4x2 Flex, Placa QCI- 3456, foi transferida para o nome da Agravante Sra Sebastiana, genitora da Sra Fátima, também Agravante, no dia 13/12/2019, conforme consta do documento do veículo acostado aos autos. Portanto, cumpre esclarecer que não houve má fé por parte da Agravante Fátima em efetuar o registro do veículo em nome de sua genitora, posto que tudo foi com o consentimento do Agravado; assevera que a forma de pagamento quanto ao valor emprestado foi negociada, sendo que a agravante Fatima possui um imóvel (Lote 10, da Quadra 92) do Loteamento Jardim Costa Verde – Várzea Grande-Mt, onde está edificada uma construção com várias “Kitnet ́s” para locação e com a venda deste imóvel efetuaria o pagamento do empréstimo feito; até o momento não foi realizada a venda do imóvel; elenca que o veículo nunca foi objeto de negócio entre as partes, não passando de mera deliberação por parte do Agravado José Alves em disponibilizar a importância de R$.65.520,00 (sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte, reais), podendo crer que houve entre a Agravante Fátima e o Agravado José Alves, um contrato de empréstimo verbal, cujo adimplemento está dependendo da venda do imóvel de propriedade da Agravante Fátima, cuja proposta foi aceita pelo Agravado José Alves, dentro da conformidade entre o suporte fático e os fatos ocorridos, sem erro, dolo ou coação, dentro da conformidade com costumes locais, sem, obviamente, a observância formal e mediante total expressão de vontade das partes, sendo o negócio celebrado por pessoas em perfeita saúde mental e capazes; fundamenta que por se tratar de avença onde o veículo sequer fez parte, não poderia ser, jamais objeto de constrição, uma vez que na presente data, o veículo Toyota/Hilux SR 4x2 Flex, Placa QCI-3456, já nem mais pertence à Agravante Sebastiana Maria, estando na posse e propriedade de ARCIZIO LUIZ SALVI, conforme se depreende do extrato do Detran-MT, cuja transação de transferência se deu em 02/10/2020; requer a concessão liminar para revogar a decisão que determinou a inserção pelo sistema RENAJUD de restrição de circulação e transferência sobre o veículo Toyota/Hilux SR 4x2 Flex, Placa QCI-3456, junto ao Detran-Mt; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 74157484).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão das agravantes, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Pretendem as agravantes a revogação da tutela de urgência ao argumento de que não foi celebrado contrato de compra e venda com o agravado, bem como que o veículo já se encontra na propriedade de terceira boa-fé.
Observa-se dos autos, que as informações apresentadas no agravo ainda não foram submetidas ao crivo do juízo singular e todos os fatos narrados demandam dilação probatória na origem.
Ademais, não se verifica prejuízo irreparável as agravantes quanto a anotação no RENAJUD determinada.
Ante o exposto, indefiro a liminar sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora